Tribunal: STF
Processo: Pet 9207
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental em embargos de declaração em petição. 2. Direito Civil. 3. Pretensão de devolução dos autos ao STF após decisão que determinou a remessa ao Tribunal de origem. Inadequação da via eleita. 4. Decisão da Presidência de Corte que determinou a remessa dos autos à origem por entender não haver recurso a ser apreciado, ante o erro grosseiro na interposição de agravo interno quando seria o caso de agravo no recurso extraordinário. 5. Não cabimento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.